Tribunal: TJMT
Processo: 1040056-20.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040056-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERMANI DUARTE COSTA - CPF: 109.869.137-74 (APELADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), RAFAEL DE PINHO FONSECA - CPF: 724.298.441-68 (ADVOGADO), LIVIA BASTOS DE SOUSA DA COSTA - CPF: 106.161.487-55 (APELADO), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (APELANTE), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (APELANTE), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO (TIME SHARING). CLÁUSULAS ABUSIVAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PENAL. TERMO INICIAL DOS JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de desfazimento de relação contratual cumulada com declaração de nulidade de cláusulas abusivas e restituição de valores pagos. A sentença rescindiu contrato de cessão de direito de uso de imóvel sob regime de tempo compartilhado, determinou a restituição integral dos valores pagos, com correção monetária pelo IGP-M e juros de 1% ao mês a partir do desembolso, e reconheceu a inexigibilidade das parcelas vincendas. Foi rejeitado o pedido de indenização por danos morais. Os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato é nulo por vício de consentimento e cláusulas abusivas; (
ii
) estabelecer se é válida a cláusula penal que impõe retenção de valores pagos; (
iii
) determinar o termo inicial dos juros de mora na restituição dos valores; e (
iv
) verificar a correção da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação contratual firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os
arts
. 2º e 3º, § 2º, por envolver fornecedora de serviços turísticos e consumidores finais.

4.
O contrato em questão, embora formalmente claro, impõe obrigações desproporcionais, como limitação de uso a uma semana a cada três anos, exclusão de datas de alta temporada e exigência de taxas adicionais, tornando-se economicamente inviável ao consumidor.

5.
As condições contratuais foram impostas em ambiente de forte pressão comercial, com promessas condicionadas à adesão imediata, o que configura vício de consentimento e compromete a validade das cláusulas pactuadas.

6.
Cláusulas que limitam severamente o usufruto do serviço e impõem sanções desproporcionais são nulas por abusividade, ainda que formalmente destacadas, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

7.
A jurisprudência
do STJ
e
desta
Corte reconhece a nulidade de cláusulas em contratos de
time
sharing
quando há ausência de transparência, desequilíbrio contratual e impossibilidade de fruição do serviço contratado.

8.
A cláusula penal de 20% sobre os valores pagos é indevida, pois não há demonstração de prejuízos sofridos pela fornecedora, sendo ilegítima a sua aplicação diante da ausência de uso do serviço e da culpa exclusiva da contratada pela extinção contratual.

9.
Os juros moratórios devem incidir desde o desembolso dos valores pagos, conforme art. 884 do CC, por se tratar de repetição de indébito oriunda de cláusulas abusivas.

10.
Não procede a alegação quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, pois a sentença já fixou os honorários em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

11.
Considerando o desprovimento do recurso, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, para majorar os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A imposição de cláusulas que inviabilizam o uso efetivo do serviço contratado caracteriza abusividade e enseja a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos.

2.
É nula a cláusula penal que prevê retenção de valores quando não demonstrado o efetivo prejuízo da fornecedora e ausente a fruição do serviço pelo consumidor.

3.
Em caso de repetição de indébito decorrente de cláusulas abusivas, os juros moratórios incidem desde o desembolso dos valores.

4.
Os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da condenação, podendo ser majorados em grau recursal conforme art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 2º, 3º, 51, IV; CC,
arts
. 884, 405; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.506.293/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.05.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1024907-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
j. 18.02.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1012809-98.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 02.10.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1003985-53.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1040056-20.2021.8.11.0041

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

X
HERMANI DUARTE COSTA
e
LIVIA BASTOS DE SOUSA DA COSTA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Beach Park Hotéis e Turismo S/A, com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Desfazimento de Relação Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas c/c Restituição de Valores Pagos
c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Hermani
Duarte Costa e Lívia Bastos de Sousa da Costa, registrada sob o nº 1040056-20.2021.8.11.0041, perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A sentença de mérito, constante no Id. 293437476, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, determinar a restituição integral dos valores pagos pelos autores, com correção monetária (IGP-M) e juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso, bem como reconhecer a inexigibilidade das parcelas vencidas e vincendas. A sentença também afastou o pedido de indenização por danos morais. Condenou, ainda, as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 293437478), a parte apelante
a
lega, inicialmente, que a sentença desconsiderou a validade do contrato celebrado entre as partes, o qual teria sido firmado com pleno conhecimento e concordância dos apelados, sem qualquer vício de consentimento.

Sustenta que o contrato em questão é claro, de fácil compreensão e que não houve qualquer publicidade enganosa ou omissão de informações. Argumenta que os termos do acordo, incluindo as taxas e penalidades, estavam expressamente previstos e destacados no instrumento contratual, inclusive por meio de Termo de Verificação Contratual, que visava garantir a ciência dos consumidores sobre as principais cláusulas.

A apelante refuta as alegações de coação, vício de consentimento, destacando que os contratantes eram plenamente capazes e livres para decidir, e que o Judiciário não deve anular compromissos regularmente firmados por vontade própria dos particulares.

No tocante à multa contratual, defende a sua legalidade e razoabilidade, afirmando que se trata de cláusula prevista expressamente e com percentual moderado (20%), fixada para desestimular o inadimplemento contratual e compensar a parte inocente pelo descumprimento. Sustenta que, sendo a rescisão motivada por vontade unilateral da parte autora, não cabe a restituição integral dos valores pagos, tampouco a exclusão da cláusula penal.

Impugna também o termo inicial dos juros de mora fixado na sentença, argumentando que, tratando-se de relação contratual, os juros deveriam incidir apenas a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não desde o desembolso.

Q
uestiona
, ainda,
a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, defendendo que, havendo condenação em valores certos (restituição das quantias pagas), os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, e não sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A
o final,
requer
o provimento do recurso para: (i) afastar a nulidade do contrato por vício de consentimento; (
ii
) reconhecer a validade da cláusula penal com retenção de valores; (
iii
) reformar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação; e (
iv
) redimensionar os honorários de sucumbência conforme o critério legal.

Apresentadas contrarrazões pelos autores (Id. 293437482), requerem o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, destacando a existência de vício de consentimento, omissão de informações relevantes e prática de publicidade enganosa, que tornaram o contrato abusivo e nulo de pleno direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade de contrato de adesão firmado sob o regime de tempo compartilhado (
time
sharing
) e a existência ou não de cláusulas abusivas que justifiquem sua rescisão com restituição integral dos valores pagos, afastamento da multa contratual e incidência de encargos legais.

Como relatado, na origem trata-se de ação proposta pelos apelados com a finalidade de rescindir contrato de cessão de direito de uso de imóvel turístico celebrado com a empresa Beach Park Hotéis e Turismo S/A, alegando que foram induzidos à contratação por informações enganosas e omissão de taxas essenciais ao uso do serviço, constatadas apenas quando tentaram efetivar a primeira reserva.

A sentença reconheceu o vício de consentimento, declarou a nulidade das cláusulas abusivas e determinou a devolução integral dos valores, afastando a cláusula penal e o pedido de danos morais.

Imperioso destacar, de início, que é incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente relação jurídica, nos termos dos
arts
. 2º e 3º, § 2º, do referido diploma legal, em razão da atividade econômica desenvolvida pela apelante e do fato de que os apelados, ao aderirem ao serviço oferecido, atuaram como destinatários finais, na condição de consumidores.

O contrato firmado entre as partes se insere no modelo de hospedagem sob regime de
multipropriedade
, regulado pela Lei nº 13.777/18, conhecido como time
sharing
, pelo qual o consumidor adquire, mediante pagamento antecipado, o direito de utilização futura de unidades hoteleiras, por determinado número de diárias, em rede de hotéis nacional ou internacional.

No caso concreto,
ainda que
as cláusulas t
enham
sido formalmente destacadas no contrato, o seu conteúdo revela desequilíbrio evidente. O direito de uso limitado a uma semana a cada três anos, a impossibilidade de uso em datas de alta temporada (Natal, Ano Novo, férias escolares) e a exigência de pagamento de diversas taxas adicionais inviabilizam, na prática, o proveito econômico do contrato para o consumidor.

Assim,
verifica-se que a estrutura contratual imposta pela apelante impede, na prática, que o consumidor usufrua efetivamente do serviço contratado, transformando o que seria um direito de uso flexível e vantajoso em uma obrigação desproporcional e onerosa. Além disso, os autos
evidenciam que a contratação se deu em contexto de forte pressão comercial, com promessas de benefícios condicionadas à adesão imediata, o que fragiliza ainda mais a validade das cláusulas pactuadas.

Trata-se de cláusulas que, ainda que estejam expressamente previstas, são nulas de pleno direito por abusividade intrínseca, conforme dispõe o art. 51
, IV
do CDC:

“
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV –
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Portanto, a
inda que a apelante sustente que todas as cláusulas estavam expressas e destacadas no contrato, é certo que a clareza formal não afasta o controle de abusividade. Cláusulas que limitam severamente o direito do consumidor, impõem taxas cumulativas e estabelecem sanções desproporcionais, mesmo que explícitas, são nulas quando contrárias à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Há de ser ponderado que a jurisprudência pátria tem autorizado a rescisão nos contratos idênticos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou posicionamento:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE OCUPAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL HOTELEIRA TIME SHARING. PEDIDO DE RESCISÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA ATESTADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONSTATADA. INADIMPLÊNCIA DOS CONTRATANTES NÃO COMPROVADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. NEGÓCIO. CELEBRAÇÃO NO EXTERIOR. PESSOAS FÍSICAS. DOMICÍLIO. BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ART. 22, II, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] A discussão versa sobre o contrato de cessão de direito de ocupação de unidade habitacional hoteleira time
sharing
celebrado entre as partes, que nada mais é do que um negócio jurídico em que o consumidor paga mensalmente, de forma antecipada, pela fruição de férias futuras em rede hoteleira credenciada, de acordo com a pontuação adquirida. [...] Como é cediço, o que é habitual nesse tipo de contrato, tanto no Brasil quanto no exterior,
é a utilização de técnicas inapropriadas de abordagem do consumidor, ou mesmo a realização de propaganda enganosa, ou ainda a falta de informações adequadas no momento da contratação, de modo que a análise deve ser sempre procedida à luz das normas de proteção ao consumidor. [...] É evidente, destarte, que a prática adotada para comercializar os seus serviços é abusiva e lesiva aos direitos do consumidor, visto que acaba por colocá-lo em situação desvantajosa na relação jurídica, em flagrante violação ao artig5151 da Lei Consumerista, notadamente em relação aos seus incisos I, II, IV, IX, X, XI, XII e XV. Restou incontroverso que o contrato deve realmente ser rescindido, com restituição integral dos valores nos termos fixados na r. sentença, ora guerreada.
[...] destaca-se que a instância originária atestou a abusividade da cláusula contratual que impede os contratantes de rescindir o contrato, mesmo quando fiquem impossibilitados de usufruir dos atributos oriundos da
multipropriedade
(...)
”
.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2506293 SP 2023/0366630-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024) (Negritei)

O entendimento desta Corte
também
é firme e harmônico no sentido de reconhecer a nulidade de cláusulas em contratos de time
sharing
quando ausente a devida transparência e verificada a imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor, especialmente diante de limitações indevidas de uso. Essa orientação tem sido reiterada em casos análogos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM
SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. RESCISÃO
CONTRATUAL.
MULTA CONTRATUAL EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA 10% DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por BEACH PARK HOTEIS E TURISMO
S.A .
contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c declaração de nulidade de cláusulas e cancelamento de cobrança, ajuizada por FERNANDA MARANHÃO DE LIMA. A sentença rescindiu contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, determinando a devolução de 90% dos valores pagos (R$ 2.643,30) e condenando a Apelante ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos
morais .

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a cláusula que prevê multa de 30% sobre o valor total do contrato em caso de rescisão é abusiva; e

(
ii
) determinar se estão configurados os danos morais em razão da conduta da Apelante.

III .
Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
( CDC
), que prevê, no art. 51, IV, a nulidade de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé.

4 .
A cláusula que estabelece multa de 30% sobre o valor total do contrato (R$ 58.740,00) é abusiva, pois: a) aplica-se sobre o valor integral do contrato, e não sobre o montante efetivamente pago pela consumidora (R$ 2.937,00); b) a consumidora não usufruiu de qualquer benefício decorrente do contrato; c) não há comprovação de prejuízos concretos sofridos pela Apelante; d) a cobrança de multa sobre valor não recebido
configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código
Civil.

5. A jurisprudência fixa como razoável o limite de 10% sobre os valores efetivamente pagos pelo consumidor, suficiente para cobrir eventuais despesas administrativas da fornecedora.

6. Os danos morais restam configurados pela conduta da Apelante em: a) impor multa manifestamente abusiva; b) insistir na cobrança, apesar da impossibilidade de pagamento pela consumidora; c) ameaçar a inclusão do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes; d) causar angústia e transtornos que extrapolam o mero dissabor
cotidiano.

7. O valor de R$ 3.500,00 fixado a título de danos morais é proporcional e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, cumprindo função punitivo-pedagógica e desestimulando práticas abusivas.

IV .
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula contratual que estabelece multa de 30% sobre o valor total do contrato em caso de rescisão é abusiva e deve ser limitada a 10% dos valores efetivamente pagos pelo
consumidor.

2. Configura-se dano moral quando a fornecedora impõe cláusula abusiva, insiste na cobrança indevida e ameaça inclusão do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, causando angústia que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 51, IV, § 1º; CC,
art
.
884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.035 .995/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15 .08.2022; TJ/DF, 0710428-19.2019.8 .07.0016, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 13 .11.2019; TJ/DF, 0706725-68.2019.8 .07.0020, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 08 .07.2020
”
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10249074720228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – SISTEMA DE USO “TIME SHARING” – PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONSTATADA – DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO DO CONTRATO – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado. O
art
.
37, caput, do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir em erro o consumidor e o uso de técnicas agressivas, que violam a boa-fé do consumidor e relativizam o princípio da força obrigatória do contrato. O uso de técnicas agressivas de promoção de venda com a aplicação de pressão psicológica para ludibriar e impedir o livre consentimento do consumidor constitui prática abusiva. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Observa-se que há
omissão de informações relevantes por parte das requeridas, configurando vício de consentimento na celebração do contrato, além da violação ao direito básico do consumidor, impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128099820208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024)

Não é outro o entendimento d
esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – SISTEMA DE USO TIME SHARING – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – BOA-FÉ OBJETIVA – MANIFESTAÇAO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA PARTE AUTORA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA-RÉ – CONSTATADA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES NO CONTRATO – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

Observa-se que há omissão de informações relevantes por parte das requeridas, configurando vício de consentimento na celebração do contrato, além da violação ao direito básico do consumidor, impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos.

A avença é perfeitamente rescindível, visto que se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor
.”
(
N.U 1003985-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR
TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 04/09/2024)

A
ssim, c
onclui-se que se afigura possível a rescisão do contrato, mediante a extinção do vínculo contratual, com devolução integral das importâncias pagas.

No precedente
retrocitado
(Ap.
Cív
. nº 1003985-53.2020.8.11.0041), esta Quarta Câmara de Direito Privado também reconheceu, de forma expressa, a inaplicabilidade de cláusula penal em casos nos quais restam configurados desequilíbrio contratual e ausência de fruição do serviço pelo consumidor. Tal como no presente feito, ali também se constatou omissão de informações relevantes, tornando legítima a resolução contratual com restituição integral dos valores pagos, sem qualquer retenção a título de penalidade, em consonância com os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nos termos do julgado, “
a avença é perfeitamente rescindível, visto que se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor
”, sendo ilegítima a aplicação de cláusula penal em prejuízo do consumidor quando o fornecedor não comprova danos ou prejuízos efetivos decorrentes da rescisão.

À luz desse entendimento, que se harmoniza com a solução dada pela sentença ora recorrida, tem-se que a exclusão da cláusula penal de 20% não apenas observa o regramento consumerista, como também resguarda o equilíbrio contratual e evita a imposição de penalidade desproporcional, sobretudo diante da ausência de utilização do serviço contratado e da inexistência de prova de danos sofridos pela fornecedora.

Assim, mantém-se a sentença também nesse ponto
.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, também não merece acolhimento a pretensão recursal. Trata-se de restituição de valores pagos indevidamente em virtude de cláusulas contratuais reconhecidamente abusivas, de modo que a contagem dos juros deve ter início a partir do efetivo desembolso, e não da citação, nos termos do art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

Por fim, n
o tocante aos honorários advocatícios,
a
parte apelante sustenta que os honorários deveriam ser fixados com base no valor da condenação, e não sobre o proveito econômico obtido pelos apelados. Contudo, não há interesse recursal nesse ponto, pois a própria sentença já determinou expressamente a fixação dos honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento jurídico apto a infirmar a r. sentença, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida
e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
20
% sobre o valor da c
ondenação.

Custas recursais pel
a parte apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025